Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705157-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRA RIBEIRO ALVES DECISÃO Diante da noticiada perda superveniente do objeto do presente recurso em razão do pagamento, intime-se o Distrito Federal para ciência e manifestação. Promova-se a exclusão do feito da 12a SOV. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator